Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a ré, ora embargante, ao pagamento de reparação por danos morais por falha do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à prescrição reconhecida por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque reapresenta todas as considerações veiculadas na contestação, e que já foram analisadas e decididas.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.